Tribunal: TJSP
Processo: 1000640-12.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – Sentença de procedência – Insurgência do réu – MULTA SOBRE A PARCELA DEVIDA REFERENTE AO FUNDO DE RESERVA – Inexiste o alegado "bis in idem" – Convenção condominial que não prevê multas cobradas de condôminas como parte da constituição do fundo de reserva – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – Regramento constante da Lei Processual Civil

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – Sentença de procedência – Insurgência do réu – MULTA SOBRE A PARCELA DEVIDA REFERENTE AO FUNDO DE RESERVA – Inexiste o alegado "bis in idem" – Convenção condominial que não prevê multas cobradas de condôminas como parte da constituição do fundo de reserva – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – Regramento constante da Lei Processual Civil em vigor é expresso ao prever que as prestações vincendas serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las – Súmula 13 do E. TJSP – Inteligência do art. 323 do CPC – Precedentes desta C. Corte de Justiça – Negado provimento.